Tribunal: CARF
Processo: 10120.796426/2022-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.796426/2022-65
ACÓRDÃO
1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPANEMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA INTEGRAL DE CUSTOS. PRESERVAÇÃO DO LUCRO REAL.
DESCABIMENTO.
É descabida a tributação do imposto sobre o lucro real quando a exigência
fiscal decorre da glosa integral dos custos deduzidos pelo contribuinte,
posto que, nesse caso, a tributação dar-se-ia indevidamente sobre a receita
bruta.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo (CSLL) o que
decidido no lançamento principal (IRPJ).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos Recursos Voluntários, para [i] cancelar as exigências do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do primeiro trimestre de 2017 e [ii]
reduzir a multa qualificada para 100% (cem por cento), dada a retroatividade benigna de lei
superveniente.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituta convocada) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos
trimestres dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, haja vista as deduções de custos lastreados em
notas fiscais tidas por inidôneas pela autoridade fiscal, emitidas por “empresas noteiras”.
A autuação alcançou a monta de R$ 151.639.849,28 (IRPJ) e de R$ 54.620.195,40, aí
incluídos juros e multa de ofício qualificada, de 150%.
Em razão dos mesmos fatos, foram exigidas de ofício a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e a Contribuição para o PIS, reunidas no processo
administrativo fiscal n° 10120-796.427/2022-18.
As transações do contribuinte autuado com as tais emitentes das notas fiscais
foram objeto de diversos termos de intimação lavrados pelo autuante ao longo do procedimento
fiscal.
Por bem contextualizar o caso, valho-me de excertos do relatório contido em
acórdão de colegiado de primeira instância:
Tal fiscalização se deu no âmbito do esforço da Secretaria Especial da Receita
Federal em coibir a operação das chamadas "empresas noteiras" - pessoas
jurídicas que emitem, fora dos casos permitidos na legislação, notas fiscais não
correspondentes às saídas efetivas, de produtos nelas descritos, dos
estabelecimentos emitentes.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
3
Após diversas tentativas de obtenção de informações por meio dos citados
Termos de Intimação Fiscal, a Autoridade Fiscal visitou a sede da empresa, na qual
efetuou reunião com o Sócio, o Sr. Paulo, o qual respondeu que o não
atendimento se deveu ao fato “que isso seria difícil de comprovação porque esses
pagamentos as vezes são efetuados com cheques de terceiros”.
Na mesma visita foi realizada diligência à empresa Comercial Panda Ltda, da qual
a Ipanema utilizou como custo o valor de R$ 22.414.499,15, no ano-calendário de
2017, cuja explicação do sócio foi de que o valor se referia ao fundo de comércio,
mas não respondeu o porquê de todos os pagamentos terem sido efetuados
através da conta caixa.
Quanto à visita ao endereço da Comercial Panda Ltda, a Autoridade fiscal
localizou a sala No 05, onde deveria funcionar a empresa e constatou que não
havia nenhuma empresa funcionando naquele endereço, onde encontrou
somente uma pessoa, a qual se disse novata, que atendeu a fiscalização em uma
pequena sala com diversas caixas de arquivo, com referência a documentos de
2006 e 2007 da Comercial Panda Ltda.
Assim, a Autoridade Fiscal concluiu que as aquisições dessas mercadorias nunca
existiram, tendo sido adquiridas de formas fraudulenta para aumentar o custo na
apuração do lucro real com objetivo de pagar menos impostos e obter crédito das
contribuições PIS e COFINS nessas aquisições.
Após várias oportunidades dadas a contribuinte para que comprovasse as
aquisições e os pagamentos dessas mercadorias, sem êxito, a fiscalização efetuou
levantamentos nos quais concluiu que essas mercadorias foram adquiridas de
empresas suspeitas de não existirem pelos diversos motivos detalhados nas folhas
125 a 130 do Relatório fiscal, que em resumo seriam:
1. Intimada várias vezes para comprovar as aquisições e os respectivos
pagamentos, não os comprovaram;
2. Dez empresas, conforme demonstrado abaixo, foram baixadas por
motivo de inexistência de fato;
3. Trinta e três empresas, conforme demonstrado abaixo, foram declaradas
pela Receita Federal como inaptas pelo motivo de omissão de declaração;
4. E pelo SINTEGRA como não homologado.
5. Uma empresa por baixa voluntária e outra por indício de interposição
fraudulenta 6. Omissas da entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais -DCTF durante todo o período;
7. Omissas da entrega da Escrituração Contábil Fiscal — ECF;
[...]
Informou a Autoridade Fiscal que a contribuinte foi intimada várias vezes a
comprovar as aquisições e os respectivos pagamentos das mercadorias
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
4
relacionadas em demonstrativos anexos aos Termo de Intimações Fiscais sem
êxito e, aliado aos dados e situações cadastrais coletadas das empresas
fornecedoras, contendo fortes indícios de serem "empresas noteiras", não haveria
outra conclusão que não fosse pela inidoneidade das notas fiscais, com a
consequente glosa dos custos contabilizados.
Assim, o levantamento das notas fiscais inidôneas foi efetuado por meio da
Escrituração Contábil Digital — ECD e evidenciado no Demonstrativo das Notas
Fiscais Inidôneas Utilizadas como Custo na Apuração do Lucro Real — Anos
Calendário de 2017, 2018 e 2019, por meio do qual foi constatado que a
contribuinte utilizou essas notas fiscais de compras para reduzir o lucro real.
Acrescentou que os dados e situações cadastrais coletadas das empresas
fornecedoras, conteriam fortes indícios de serem "empresas noteiras", de modo
que não haveria outra conclusão que não fosse pela inidoneidade das notas
fiscais, com a consequente glosa dos custos contabilizados.
A qualificação da multa deveu-se à fraude perpetrada (art. 72 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964).
Foram incluídos no polo passivo os responsáveis solidários PAULO AUGUSTO
ALMEIDA DE LIMA e ROGÉRIO DUARTE NOLETO, com fundamento no inciso III do art. 135 do
Código Tributário Nacional.
Regularmente notificados das exigências em dezembro de 2022, os sujeitos passivos
impugnaram os lançamentos, cujas alegações foram assim resumidas em tópicos pelo julgador a
quo:
II. DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 Ipanema Comercio de Alimentos LTDA
[...]
Preliminares
Nulidade do auto de infração por violação aos princípios constitucionais
[...]
Nulidade das autuações por não ser embasada em provas produzidas pelo
Autuante para constituir o direito de a União efetivar o lançamento.
[...]
DO ÔNUS DA PROVA NO PRESENTE PAF
Alega que o ônus da prova compete ao Autuante o que não se pode fazer por
pura e simples presunção, pois a lei pode presumir, porém o autuante não. Cita
como exemplo a presunção prevista no caput do art. 42 da Lei 9430/96, na qual o
contribuinte, devidamente intimado, não comprova com documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
5
Acrescenta que o Autuante fez de fato foi levantar irregularidades cadastrais de
alguns fornecedores que não comprovam que eles tenham emitido notas fiscais
frias, apenas provam que eles não cumpriram algumas obrigações acessórias.
Cita o art. 333 do CPC (Lei n° 5.869/73) para alegar que tal artigo dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor no caso a autoridade lançadora (Receita Federal)
e que, neste sentido, seria pacífica e remansosa a jurisprudência do CARF.
Conclui que, em função da inexistência de elementos de provas, indispensáveis à
comprovação do ilícito de que o impugnante tenha utilizado notas frias para
sonegar, tratar-se-ia de processo fictício sem validade e nulo.
Decadência do direito de efetuar o lançamento, nos períodos de apuração de
JAN/2017 a NOV/2017
Considerando a existência de pagamento dos tributos relativos aos meses de
2017, e não ter sido comprovado sonegação fiscal, aplicar-se-ia a contagem de
prazo decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Portanto, o lustro
decadencial teria iniciado em 01/01/2017 e terminado em 09/12/2022, com a
notificação via AR da impugnante, por consequência os valores do PIS apurados
nos meses de jan/2017 a nov/2017, pela decadência.
Do Mérito
Da inexistência de custos a inflar nos meses do ano-calendário de 2017
No que tange ao ano-calendário de 2017, a impugnante alega que, por problemas
contábeis, não apresentou o ECD (sped contábil digital), desta forma não declarou
receita nem custos, e por consequência também não declarou lucro, portanto, a
informação da Autoridade Fiscal de que “, a contribuinte se utilizou de notas
fiscais inidôneas, nos anos calendário de 2017..., para inflar artificialmente os seus
custos, reduzindo os valores dos tributos de IRPJ/CSLL a recolher e utilizando de
créditos indevidos, obtidos através de compras inexistentes, para reduzir o valor
das contribuições devidas de Pis e Cofins...” não condiziria com a realidade dos
fatos.
Assim, solicita a exclusão dos lançamentos do IRPJ/CSLL relativo ao ano-calendário
de 2017.
Da improcedência da aplicação da multa Qualificada (exasperada) de 150% e da
representação criminal
[...]
DOS PEDIDOS
1) A anulação dos referidos autos de infrações pelos vícios insanáveis de
confrontar o princípio do ônus da prova haja vista que as autuações não são
embasadas em provas produzidas pelo mesmo mas apenas em presunções
decorrentes de irregularidades cadastrais.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
6
2) A nulidade dos autos de infrações por infringirem os princípios constitucionais
da capacidade contributiva, da utilização de tributos como confisco, da dignidade
da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, princípio do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
3) A nulidade dos valores lançados do COFINS/PIS, relativos aos períodos de
apuração de jan/2017 a nov/2017, alcançados pelo lustro decadencial prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
4) A redução multa agravada (exasperada) de 150% para 75% e
consequentemente o arquivamento da representação fiscal para fins penais, haja
vista que a autoridade lançadora não comprovou nenhuma fraude, dolo,
simulação ou conluio nos termos do arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 cuja
matéria em debate se adequa/subsume perfeitamente à jurisprudência do CARF,
especificamente nas Sumulas no 14 e 25 do CARF conforme inteiro teor dos
acórdãos anexados.
II.1 Da impugnação conjunta de Paulo Augusto Almeida De Lima e Rogerio
Duarte Noleto
Cientificados dos autos de infração, em 09/12/2022, os senhores Paulo Augusto
Almeida De Lima e Rogerio Duarte Noleto apresentaram impugnação conjunta,
em 02/01/2023, por meio da qual ofereceram, em síntese, razões de defesa
idênticas às apresentadas pela empresa Ipanema Comercio de Alimentos LTDA.
A 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 decidiu pela
improcedência das impugnações, recebendo o correspondente Acórdão n° 101-025.651 a ementa
a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEDUTIBILIDADE.
Para se comprovar uma despesa para o IRPJ ou para a CSLL, de modo a torná-la
dedutível, não basta comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso.
É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação do efetivo
recebimento das mercadorias ou prestação do serviço, com documentação hábil e
idônea.
DESPESAS OPERACIONAIS - DEDUTIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - Compete ao
contribuinte, o ônus da prova da dedutibilidade das despesas que importem
redução do crédito tributário, condicionadas à sua efetiva realização, necessidade,
normalidade e usualidade.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
7
a instituiu. Não cabe ao contencioso administrativo apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN.
Notificados da decisão, os sujeitos passivos recorreram ao CARF no trintídio legal,
entendendo descabidas as autuações fiscais, já que partiram do lucro real, conquanto, dados o
volume das glosas de custos efetuadas pela autoridade fiscal e a decorrente imprestabilidade da
escrituração contábil, o lucro deveria ter sido arbitrado.
Requerem, em síntese, a anulação das exigências e da “representação criminal”.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Como facilmente se percebe, os sujeitos passivos, que apresentaram recursos
idênticos, abandonaram por completo a linha de defesa trazida nas impugnações, também
idênticas.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
8
Vê-se, ainda, que os administradores, solidários, nada alegaram quanto às
responsabilidades a si imputadas.
E os recursos em apreço orbitam a alegação de que o autuante descumpriu dever
legal de arbitrar o lucro.
Tal argumento, repita-se, novo, parte da premissa de que a substancial glosa de
custos acabaria por tornar imprestável a escrituração contábil para se determinar o lucro real.
Vejamos, então, um comparativo entre os custos deduzidos1 e os glosados2, por
trimestre:
2017
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Custos contabilizados (CMV) 22.675.025,22 34.784.058,98 50.932.173,82 37.559.784,10
Custos glosados
23.660.951,01 23.409.816,58 29.212.597,79 12.152.277,54
% da glosa
104%
67%
57%
32%
2018
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Custos contabilizados (CMV) 40.888.666,27 46.912.481,66 38.092.405,61 28.508.008,11
Custos glosados
15.303.788,50 27.695.622,25 18.860.747,00 15.518.330,80
% da glosa
37%
59%
50%
54%
2019
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
Custos contabilizados (CMV) 29.318.178,70 34.362.163,88 33.938.147,81 31.130.436,46
Custos glosados
17.568.240,80 20.051.033,36 16.526.611,00 12.163.653,80
% da glosa
60%
58%
49%
39%
À exceção do primeiro trimestre de 2017, os números, por si sós, não corroboram a
novel “tese”. Competiria aos recorrentes, enveredando nas diversas nuances da apuração,
demonstrarem por que não seria possível levantar o respectivo lucro real, dada a suposta (e
descabida alegação) imprestabilidade da escrituração.
Quanto ao referido 1o trimestre de 2017, inegável que a autuação não se deu sobre
o lucro, mas sobre a receita bruta (ou líquida dos tributos incidentes sobre vendas), haja vista a
glosa de custos em montante superior ao deduzido, não podendo as exigências de ofício
associadas àquele período de apuração prevalecerem, já que eivada de vício (material) na
determinação da matéria tributável e no cálculo do montante devido (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Trago precedentes:
IRPJ E CSLL— GLOSA DE CUSTOS — PRESERVAÇÃO DA APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL

1 Fonte: Demonstrativos de Resultado de Exercício que instruem o Recurso Voluntário do contribuinte.
2 Fonte: Autos de Infração. Convém esclarecer que a autoridade fiscal considerou inidôneas as notas fiscais emitidas
por “noteiras”, glosando, assim, os valores das correspondentes “aquisições”, sendo essas um dos componentes do
CMV (Custo das Mercadorias Vendidas).
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
9
Incabível a preservação da tributação pelo lucro real quando a autoridade fiscal
procede à glosa da totalidade dos custos lançados (...) [Acórdão n° 108-07.790]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO. VÍCIOS, ERROS OU DEFICIÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO.
É legítima a aplicação do arbitramento quando quase todos os custos e despesas
do contribuinte não possuem documentação hábil e idônea. Utilização do lucro
arbitrado que beneficia o contribuinte, vez que a glosa desses valores significaria
tributação sobre a receita bruta, sem percentual de presunção. [Acórdão n° 1301-
006.865]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual sejam, a escrituração
contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea e o aspecto negativo
da base de cálculo (despesas). A renda é composta pelo confronto entre aspectos
positivos (receitas) e negativos (despesas). Na ausência de um deles, não é
possível a manutenção do regime tributário pelo Lucro Real, devendo ser aplicado
o regime do Arbitramento do Lucro. [Acórdão n° 1201-003.670]
Assim, os lançamentos de IRPJ e de CSLL do 1o trimestre de 2017 estão eivados de
vício material insanável, posto que deveriam se dar pela via do arbitramento do lucro, não
assistindo ao julgador administrativo a possibilidade de contornar o flagrante erro cometido pelo
autuante, como reza a Súmula CARF n° 192:
É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no
lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando
configurada hipótese legal de arbitramento do lucro.
Quanto à multa qualificada, traz-se à baila que em 21 de setembro de 2023 foi
publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996. No que toca ao caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada
penalidade menos severa, reduzindo-a de 150% para 100%.
Logo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN.
Por fim, a “anulação”, ou não, da “representação criminal” seria avaliada pela
autoridade administrativa quando da execução de decisão que desconstituísse integralmente os
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.526 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.796426/2022-65
10
créditos tributários exigidos de ofício, ou, pelo menos, desqualificasse a multa de ofício e/ou
afastasse as responsabilidades atribuídas aos administradores, hipóteses não contempladas neste
voto, sendo certo, isto sim, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais3.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos Recursos Voluntários, para [i]
cancelar as exigências do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido do primeiro trimestre de 2017 e [ii] reduzir a multa qualificada para 100% (cem
por cento), dada a retroatividade benigna de lei superveniente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

3 Súmula CARF n° 28.
Fl. 638
DF CARF MF
Original